Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-85.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004406-85.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PIO LEITE DE CAMPOS - CPF: 202.672.581-00 (APELADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.485.324/0001-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL (ACOLHIMENTO DA RESTITUIÇÃO E CONDENAÇÃO POR DANO MORAL) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO E POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO DA DEFENSORIA COMO CURADORA E NÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE REPRESENTADA –SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há nulidade no procedimento de citação por edital quando frustradas as tentativas de intimação no endereço fornecido e por oficial de justiça. “(...)
. O STJ há muito consolidou a orientação de que “não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002). 2. Frustradas as tentativas de citação da empresa ré, realizadas por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor, é cabível a citação por edital da parte ré. (N.U 1003566-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)”.

Mostra-se descabida a tese de necessidade de deferimento da justiça gratuita à parte representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora, eis que se trata de Requerida revel, não havendo nos autos qualquer comprovação de hipossuficiência econômica/financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1004406- 85.2019.8.11.0006, proposta por
PIO LEITE DE CAMPOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, para o fim de
DECLARAR
indevidos os descontos provenientes da mensalidade sindical, a partir da notificação do desligamento (03 de agosto de 2014) efetivados em folha de pagamento do autor, desde agosto de 2014 a julho de 2018 (data do último desconto);
CONDENANDO
o Requerido/Apelante ao pagamento dano material, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente do autor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tais valores deverão ser apurados pelo autor, em sede de liquidação/cumprimento de sentença; e, por fim para
CONDENAR
o Requerido/Apelante ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a sentença e com juros incidentes desde a citação (1% ao mês). Em face à sucumbência mínima do Autor, ora Apelado, o Requerido
foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Apelante, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, representado pela Defensoria Pública do Estado, argui nulidade da sentença, defendendo que a citação por edital é medida excepcional, só cabível quando efetivamente demonstrado que o Requerido/Apelante se encontre em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

Argumenta que não foram tomadas as medidas para que fosse localizada a parte Requerida, de modo que a citação por edital é ilegal, à luz do artigo 256 do CPC.

Diz que “(...) Em breve pesquisa no sistema disponíveis, pode-se constatar a existência de endereço, que a parte Apelante possivelmente poderá ser encontrada, qual seja RUA MUTUM, Nº 100, BAIRRO GRANDE TERCEIRO, CEP: 78065-590, CUIABÁ/MT”, não se justificando a medida excepcional.

Argumenta que deve ser reformada a sentença no tocante à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois a atuação da Defensoria Pública deve ocorrer sempre sob o manto da gratuidade, em feito de qualquer natureza, espécie, matéria e grau de jurisdição; e que caberia à parte adversa trazer aos autos informações específicas que impediriam o benefício da gratuidade da justiça; mas ao invés disso, apresentou defesa genérica.

Requer o provimento do apelo para o fim de declarar a nulidade da sentença por vício de citação, determinando nova citação no endereço citado e que sejam procedidas novas tentativas de localização do Apelante, a fim de garantir observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e também para isentar a parte apelante do pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, pede a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso na conta BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3834-2, CONTA CORRENTE 1041050- 3 (TITULAR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ Nº 02.528.193/0001-83), nos termos do art. 4º, inciso XXI da LC 80/94.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir, com base nas razões do apelo, se está ou não correta a sentença que nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1004406- 85.2019.8.11.0006, proposta por
PIO LEITE DE CAMPOS
em face de
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, para o fim de
DECLARAR
indevidos os descontos provenientes da mensalidade sindical, a partir da notificação do desligamento (03 de agosto de 2014) efetivados em folha de pagamento do autor, desde agosto de 2014 a julho de 2018 (data do último desconto);
CONDENAR
o Requerido/Apelante ao pagamento dano material, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente do autor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tais valores deverão ser apurados pelo autor, em sede de liquidação/cumprimento de sentença; e, por fim para
CONDENAR
o Requerido/Apelante ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a sentença e com juros incidentes desde a citação (1% ao mês). Em face à sucumbência mínima do Autor, ora Apelado, o Requerido
foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tem-se que não há qualquer alegação que possua o condão de reformar a sentença.

No tocante à alegação de nulidade de citação por edital, mostra-se despicienda, uma vez que o endereço trazido pela Apelante como sendo o possível endereço da sua sede já era conhecido e houve diligências para que a citação pessoal ocorresse, não sendo possível justamente porque foi certificado que o endereço não foi encontrado.

Após procedeu-se a tentativa de localização da parte Requerida/Apelante por oficial de justiça, mostrando-se infrutífero tal procedimento; e somente após, é que se buscou a tentativa por meio de edital.

Não há ilegalidade, vício ou nulidade, devendo prevalecer a sentença recorrida, a qual fez constar justamente que:

“(...) houve a tentativa de citação do requerido por Correios (24116892), além da intimação por oficial de justiça (Id: 29240623), restando as duas tentativas de citação infrutíferas, sendo, portanto, válida a citação por edital”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA À FALTA DE ESGOTAMENTE DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DA PARTE RÉ – INOCORRÊNCIA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL (POR A.R. E OFICIAL DE JUSTIÇA) – MUDANÇA DE ENDEREÇO – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ há muito consolidou a orientação de que “não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002). 2. Frustradas as tentativas de citação da empresa ré, realizadas por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor, é cabível a citação por edital da parte ré. (N.U 1003566-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)”.

Registre-se que apesar de se alegar a nulidade de citação e de que devem ser renovadas as tentativas de localização do Sindicato/Apelante, fato é que não houve qualquer demonstração efetiva de tal possibilidade, reforçando-se a tese, a meu viso, de que o Requerido/Apelante encontra-se em local incerto e não sabido, concluindo-se pela total imprestabilidade de tal renovação de procedimento.

Também não há falar em equívoco da sentença no que diz respeito à condenação da parte Requerida ao pagamento de custas, despesas e verba honorária advocatícia sucumbencial, pois a Defensoria Pública atua, no caso, não em razão de impossibilidade financeira do Sindicato/Apelante, mas como curadora, não sendo suficiente a argumentação de que por ser a parte representada por ela é sempre cabível a gratuidade da justiça; inclusive porque não há qualquer demonstração de hipossuficiência do mencionado sindicato.

Por fim, apenas para ilustrar, tendo em vista que não houve insurgência do Apelante quanto ao mérito da demanda, o caso é de acolhimento do pedido de restituição de indébito no tocante ao período efetivamente comprovado de desconto indevido (provenientes da mensalidade sindical, a partir da notificação do desligamento (03 de agosto de 2014) efetivados em folha de pagamento do autor, desde agosto de 2014 a julho de 2018 (data do último desconto)), além de condenação por dano moral, decorrente de indenização por desconto indevido, causando redução de rendimentos, e que não se confunde com mérito aborrecimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022